Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-48.2023.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
- Seguro de veículo - Para que a indenização securitária seja excluída com base no uso de álcool por condutor de veículo, deve ter havido, ao menos, a concorrência, direta ou indireta, do álcool para a sua alteração mental e a intenção de agravar o risco - Se não houver prova de tais condições, a indenização é devida, nos termos da apólice - Pedido procedente – Falta de interesse recursal à

Ementa:
- Seguro de veículo - Para que a indenização securitária seja excluída com base no uso de álcool por condutor de veículo, deve ter havido, ao menos, a concorrência, direta ou indireta, do álcool para a sua alteração mental e a intenção de agravar o risco - Se não houver prova de tais condições, a indenização é devida, nos termos da apólice - Pedido procedente – Falta de interesse recursal à seguradora em relação ao pedido de transferência do salvado, diante da determinação expressa constante da sentença - Recurso conhecido em parte e não provido.